Tribunal: STF
Processo: RE 91328
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-02
Data de publicação: 1981-10-02

Ementa:
DIREITO A PROTEÇÃO DA PROPRIA IMAGEM, DIANTE DA UTILIZAÇÃO DE
FOTOGRAFIA, EM ANUNCIO COM FIM LUCRATIVO, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DA PESSOA CORRESPONDENTE. INDENIZAÇÃO PELO USO INDEVIDO DA IMAGEM.
TUTELA JURÍDICA RESULTANTE DO ALCANCE DO DIREITO POSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.